Tribunal: STF
Processo: ARE 1449526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante se depreende dos autos, os recorrentes buscam tratamento de fertilização in vitro, com urgência, em razão de o Sr. Matheus apresentar “apenas foco de espermatogênese com tendência a desaparecer” (evento 1, ANEXOSPET12), bem como em razão da idade da Sra. Priscila para realização do procedimento. 



    Pois bem, não há dúvidas acerca da necessidade do tratamento requerido. 



    Para participar do programa nos hospitais que prestam o serviço no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a paciente deve ter no máximo 35 anos de idade quando for avaliada na primeira consulta médica. Como a responsabilidade de marcação da primeira consulta é da Secretaria Municipal de Saúde, pode haver demora, independente da vontade da equipe do hospital. Por isso, é importante procurar atendimento na unidade básica de saúde o mais brevemente possível. - grifei. 



    Note-se que, a despeito de a parte autora afirmar a urgência na realização do tratamento requerido, não há como negar sua contribuição para este fato, na medida em que procurou a participação no programa de reprodução assistida somente após completados 35 anos de idade, conforme informado na peça inicial. 



    Sucede que esta ação foi ajuizada quando a autora Priscila já contava com 39 anos de idade (atualmente tem 40 anos) e, portanto, não seenquadra nos requisitos médicos estabelecidos para submeter-se ao procedimento. 



    De outro norte, em que pese outras unidades federativas aceitarem a realização do procedimento pelo SUS em pacientes com idade superior a 35 anos, se pode inferir, diante do longo prazo das filas de espera que se observa em ações similares, que o limite etário fixado em hospitais qualificados para o tratamento postulado está diretamente relacionado com as baixas taxas de sucesso e pelos custos elevados, de modo a otimizar a escassez de recurso selecionando candidatos (casais) com maior probabilidade de taxas de sucesso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente